Tribunal: TJMT
Processo: 1041901-39.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041901-39.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[WILLIAN ALVES DA SILVA - CPF: 100.152.196-07 (EMBARGANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (EMBARGADO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1041901-39.2023.8.11.0002 – Várzea Grande.

Embargante:
William Alves da Silva.

Embargada:
Pernambucanas Financiadora S.A. Créd. Fin. e Investimento

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL

– DÍVIDA PRESCRITA
–
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ATO ILÍCITO – RELAÇÃO CONTRATUAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, o embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1041901-39.2023.8.11.0002 – Várzea Grande.

Embargante:
William Alves da Silva.

Embargada:
Pernambucanas Financiadora S.A. Créd. Fin. e Investimento

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por William Alves da Silva, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Nas razões dos embargos, aponta que foi fixada a data de início dos juros moratórios a partir da citação de forma equivocada.

Segue alegando contradição dos juros que deverão incidir do evento danoso acerca da manutenção do débito prescrito junto ao SCR.

Pede, assim, seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas no id. 227436663, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único
.
Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

Pois bem. O embargante alega a ocorrência de contradição no acórdão, em relação a incidência dos juros moratórios que foi deferida a partir da citação.

De fato, o acórdão reconheceu a ilegalidade da manutenção dos dados do autor-embargante no cadastro “SCR- SISBACEN” após o decurso do prazo de 5 anos do vencimento da dívida (art.
43
,
§ 1o
,
CDC
), em decorrência da prescrição.

No que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação contratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir da citação, em obediência à regra descrita no art. 405, do C. Civil, motivo pelo qual o v. acordão merece ser mantida neste ponto.
Veja:

“(...) nos termos da jurisprudência do STJ, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.761.193/DF, 4a Turma. Rel. Ministro Raul Araújo, j. 22.03.2021).

Assim, apesar do embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Ressalta-se, por fim, que se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que devem manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024